Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709642-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHENAN OLIVEIRA DE CARVALHO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHENAN OLIVEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O A Apelação (ID 69823943) se encontra acompanhada com guia de custas (ID 69823944), porém, não foi instruída com o respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, concedo à parte Apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante de pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator